Tribunal: TJDFT
Processo: 0720931-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO No 11.302/2022. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o. REJEITADA. INDULTO NATALINO. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO COM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. IMPOSSIBILIDADE.
I - De acordo com o art. 97 da CF, a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo submete-se à cláusula de reserva de plenário.
II – Não se exige que seja observada a cláusula de reserva de plenário para o reconhecimento da constitucionalidade de lei ou ato normativo, tendo em vista a presunção de constitucionalidade das leis.
III – O STF julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.874/DF, na qual decidiu pela constitucionalidade do Decreto no 9.246/2017, por considerar a concessão de indulto como ato de competência privativa do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da CF.
IV – O decreto natalino constitui ato de clemência estatal e representa estratégia de política criminal, da competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, razão pela qual não cabe interpretação extensiva, somente fazendo jus à benesse aquele que satisfaz os requisitos ali determinados.
V – O artigo 7o, inciso II, do Decreto no 11.846/2023, afasta a concessão do indulto quando os fatos forem praticados em contexto com a violência doméstica contra a mulher, ainda que se trate de contravenção penal.
VI – Recurso conhecido e desprovido.